Tribunal: CARF
Processo: 13628.720346/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720346/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.105 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ABREU & LIMA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/GVS n° 2027018 de fls. 35/36, expedido em 09
de setembro de 2016, que excluiu a partir de 1° de janeiro de 2017 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos inscritos na Dívida
Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), os quais se
encontram listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada
com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720346/2016-78
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720346/2016-78

Cientificada do ato de exclusão em 30/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl.
39), a pessoa jurídica interessada interpôs em 25/10/2016 a manifestação de fls. 03/12
alegando, em apertada síntese, que os débitos motivadores do ato de exclusão são
oriundos de autos de infrações os quais estão sendo objetos de contestação judicial em
virtude de arbitrariedades nas autuações.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-75.928, de 20 de julho de 2017 (e-fl. 130), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 137, cujos
fundamentos são integralmente reproduzidos no recorte de imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720346/2016-78

CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n° 2027018 (e-fls. 26), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2017, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.105 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720346/2016-78

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Os trechos destacados do dispositivo legal em questão não deixam dúvida de que
é licita a exclusão de contribuintes do Simples Nacional que estejam inadimplentes com seus
débitos tributários.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui que os débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional foram parcelados.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera e não tem o condão de
deslegitimar sua exclusão do Simples Nacional.
De acordo com o que consta dos autos, o parcelamento dos débitos inscritos foi
deferido em 03/03/2017, ou seja, fora da data limite de 01/11/2016 prevista na legislação para
que o contribuinte regularizasse os débitos constantes do ADE de exclusão para permanecer no
Simples Nacional, como bem observado no acórdão recorrido.
Assim, comprovado nos autos a existência de débitos do contribuinte com
exigibilidade não suspensa à época da exclusão e considerando que o inciso V do artigo 17 da lei
complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes nessa situação de inadimplência, conclui-se que sua exclusão deste sistema de
tributação simplificado foi efetuada em consonância com a legislação em vigor à época dos
fatos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital